Tribunal: CARF
Processo: 11065.915638/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.915638/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.778 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
IKRO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispsõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante
provas suficientes para tanto, contábeis e fiscais, apresentadas no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (relatora), que lhe deu parcial
provimento para que os autos fossem remetidos à Unidade de Origem e novo despacho decisório
fosse expedido a partir da DCTF retificadora. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.915638/2011-70
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.778 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915638/2011-70

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 10-62.070 da 2a Turma da
DRJ/POA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte (aqui recorrente), para manter integralmente o despacho
decisório eletrônico que não reconheceu do crédito por ela indicado e, de conseguinte, não
homologou a compensação via o Per/Dcomp no 07067.81033.240809.1.3.04-5680. Reproduz-se
o relatório constante no acórdão recorrido:
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 6 a 13, interposta contra o Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) de fls. 2, que não homologou a compensação declarada no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 07067.81033.240809.1.3.04-5680.
O DDE objeto da inconformidade, fundamenta a decisão ao constatar que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foi localizado o pagamento no
valor original de R$ 31.737,42, o qual foi integralmente utilizado para quitação de
débito de IPI (5123) do contribuinte, relativo ao PA 04/2008, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega, em síntese, que os DDE ́s que
decidiram pela não homologação mereceriam reforma, ante a existência dos créditos
apurados.
Alega que transmitiu, através de PER/DCOMP ́s, declarações de compensação que
teriam como tipo de crédito "pagamento indevido ou a maior", onde estariam
relacionados, para cada pedido, os DARF ́s que originaram os créditos.
Assim, reclama que em nenhum momento teria informado em DCTF a vinculação de
DARF ́s, logo, restariam como "a pagar" todos os seus débitos declarados.
Portanto, tais débitos informados em DCTF, não quitados, seriam, oportunamente,
objeto de pedido de parcelamento.
Aponta suposta ausência de fundamentação legal dos Despachos e reclama pela
prevalência da verdade material sobre a verdade formal.
Encerra pedindo a improcedência e a extinção do DDE, a suspensão da exigibilidade
dos débitos, a confirmação de seu legítimo direito aos créditos decorrentes de
pagamentos indevidos de IPI e COFINS e a homologação das compensações realizadas.
É o relatório.
Apesar do argumento pela recorrente em manifestação de inconformidade,
entendeu o juízo a quo que a própria recorrente confessou na DCTF retificadora no
100.2008.2009.2080366878, entregue em 2009, que o crédito oriundo do DARF de R$
31.737,42 foi vinculado ao débito de IPI de mesmo valor, concernente ao período de apuração de
abril/2008. Diante disso, inexiste crédito passível de restituição para o referido DARF.
Também afirma que não houve esclarecimentos pela recorrente a respeito do
impedimento de vincular o citado DARF ao pagamento do IPI de abril/2008, tampouco houve
comprovação da existência do crédito pleiteado.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.778 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915638/2011-70

Sendo assim, tão logo intimada do acórdão no 10-62.070, a recorrente interpôs
recurso voluntário no qual alega, em síntese, (i) nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação legal; e, (ii) a necessidade de compensação de ofício, para tanto esclarece que
não houve vinculação do crédito decorrente do DARF de R$ 31.737,42 a débitos, como bem
destacado pelo juízo a quo e, que por isso, há crédito restituível em favor da recorrente.
Ao final, requer:
V. Dos PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente o regular conhecimento e o provimento
do presente Recurso Voluntário requerendo, ao cabo, que seja determinado por Vossa
Senhoria:
a) preliminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos em face da não-
homologação das compensações de tributos pagos a maior com débitos de tributos e
contribuições federais, nos termos do art. 15 I , 111, do CTN;
b) no mérito:
b.1) o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão proferidos, em
vista da falta de fundamentação legal e do cerceamento de defesa da Recorrente;
b.2) o reconhecimento do direito creditório da Recorrente em face de pagamentos
indevidos;
b.3) a homologação da compensação realizada em face da legitimidade do crédito
utilizado na compensação;
Em sede recursal não houve juntada de provas pela recorrente.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Sabrina Coutinho Barbosa , Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
(i)
Preliminar de nulidade.
Inicialmente, a recorrente defende a nulidade do despacho decisório por falta de
motivação e enquadramento legal, vejamos (e-fls. 123/124):
Inicialmente, cumpre frisar que o Acórdão não explica os motivos pelos quais o DDE
possui a devida fundamentação legal e por que os artigos citados se aplicam à situação
fática da Recorrente, restringindo-se unicamente a afirmar que a devida fundamentação
consta ao final da fl. 2.
.........................................................................
A fundamentação utilizada refere-se tão somente ao direito que o contribuinte possui de
receber o valor pago indevidamente ou a maior, bem como a possibilidade de realizar a
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.778 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915638/2011-70

compensação do crédito, que a empresa possui contra a Fazenda, com as dívidas com o
mesmo órgão.
Além disso, não consta no enquadramento legal o fundamento usado pelo auditor fiscal
para vincular, por sua conta, apenas pelas características do DARF, pagamentos
realizados pelo contribuinte com débitos de sua responsabilidade.
Nesse aspecto, ausente indicação de base legal capaz de esclarecer os motivos da
decisão, o DDE carece de fundamentação, fato este que afeta substancialmente o direito
de ampla defesa da Recorrente, já que cristalina a dificuldade de impugnar quando
impossibilitado o acesso aos motivos da decisão.
Sem razão a recorrente.
Sabe-se que o despacho decisório é expedido após o cruzamento dos dados
prestados no Per/Dcomp e nas declarações constantes nos registros da Receita Federal, ambos
decorrentes dos registros contábeis e fiscais lançados pelo próprio contribuinte.
Portanto, havendo desconformidades entre o que fora informado no Per/Dcomp
com o que consta nas declarações, o pedido não é homologado sendo expedido despacho
decisório de caráter resolutiva que discriminará os seus motivos.
No caso em tela, a não homologação foi em razão de inexistência do crédito
pleiteado no Per/Dcomp dado que o DARF nele apontado foi utilizado totalmente para pagar
débito confessado em DCTF, colaciono:

Cumpre destacar, ao contrário do deduzido pela recorrente, que na primeira
oportunidade de defesa ela exerceu o seu direito de defesa, momento em que tentou esclarecer a
origem do crédito indicado no Per/Dcomp, replico trecho:
Em nenhum momento o contribuinte informou em DCTF, transmitida em 20.08.2009,
(páginas 27; 28; 29; 38 e 40 —Doc. 04), a vinculação de DARF's (Doc. 05), restando
todos os débitos declarados a pagar.
Portanto, os débitos informados em DCTF não foram quitados e estão sendo
oportunamente objeto de pedido de "Revisão da Consolidação dos Parcelamentos da
Lei 11.941/2009" (Doc. 06) para pagamento parcelado.
Vejamos que a recorrente não enfrentou dificuldades em identificar que a
compensação não foi homologada, porque não constatada a existência do crédito na monta de R$
31.737,42.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo o juízo a quo acertado
ao afirmar que o despacho decisório indica a ausência de crédito, porque alocado para
pagamento, transcrevo (e-fl. 112):
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.778 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915638/2011-70

Conforme já relatado, o Despacho Decisório em questão aponta que foi o localizado o
DARF que originou o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 31.737,42, o qual foi
integralmente utilizado para quitação de débito de IPI (5123) do contribuinte, relativo
ao PA 04/2008, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Ou seja, o próprio DARF, conforme foi preenchido pelo recorrente, em 2008, já
indicava que se referia à quitação daquele débito de IPI.
Tampouco se mostra passível de nulidade à decisão recorrida, seja porque
devidamente motivada, seja porquanto não incorrida em uma das hipóteses contidas no art. 59 do
Decreto no 70.235/70.
Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade proposta pela recorrente.
(ii)
Do mérito.
Depreende-se da leitura dos autos, que a ora recorrente confessou débito de IPI
para o período de abril/2008 no valor de R$ 31.737,42 cujo pagamento teria, inicialmente, se
dado através do DARF datado de 21/05/2008, vejamos a evidência:

Entretanto, ao depois, retificou à DCTF original que atrelava o DARF pago ao
débito de IPI de fevereiro/2008 para, assim, cancelar a quitação anterior, deixando “em aberto” o
pagamento do abril na DCTF retificadora.
Tempos depois, o débito teria sido objeto de pedido de adesão ao parcelamento da
Lei no 11.941/2009, consoante petição de e-fls. 104/105, datada de 24/10/2011.
Portanto, supostamente, a monta decorrente do DARF foi convertida em crédito,
valor que nesta oportunidade pretende reaver a recorrente. Sendo este o pilar da tese defendida
pela recorrente, vejamos:
Logo, o Acórdão reconhece a legitimidade do crédito da Recorrente bem como afirma
que a empresa não vinculou tal crédito a nenhum débito, contudo, ao invés de
homologar a compensação, afirma que o crédito já foi usado para compensação de outro
débito.
Ocorre que a Recorrente não vinculou tal crédito a débitos seus, assim, não se pode
indeferir o direito creditório que, frise-se, foi considerado como existente pelo DDE e
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.778 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915638/2011-70

pelo Acórdão, apenas por ter o auditor fiscal, sem fundamento, vinculado os
pagamentos a débitos do contribuinte.
.............................................................................................................................................
Logo, constatada a existência do crédito e considerando que a Recorrente não o
vinculou a nenhum outro débito seu, o mesmo permanece ativo, podendo ser utilizado
para a compensação pretendida pela empresa, em face do principio da verdade material.
Embora discorde do procedimento adotado pela recorrente e, ao mesmo tempo
concorde com o juízo a quo quando afirma que o DARF fora atrelado ao débito, porque as
informações ali lançadas fazem referência ao período de abril/2008, constato indícios de
alteração do valor do IPI para o período de abril/2008 na DCTF retificadora.
Dessa forma, tendo à DCTF retificadora natureza de original (art. 11, § 1 o da IN
RFB no 903/2008) e, tendo sido a recorrente cientificada do resultado do despacho decisório
posteriormente a retificação da declaração, a apuração do PER/DCOMP pela autoridade fiscal
deve ocorrer com base no documento retificador o que, a meu ver, pode não ter havido.
(iii)
Conclusão.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório e da
decisão recorrida e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para que os autos
sejam remetidos à Unidade de Origem e novo despacho decisório seja expedido a partir da
DCTF retificadora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Voto Vencedor

A eminente relatora, conforme exposto acima, entendeu que a DRJ, na decisão
proferida sobre a manifestação de inconformidade apresentada pelo recorrente, não considerou a
DCTF retificadora, e, por tal razão, a unidade de origem deveria proferir novo despacho
decisório a partir do respectivo documento.
Contudo, divirjo desse posicionamento.
Entendo que a DRJ considerou a DCTF retificadora para análise da primeira
defesa apresentada pelo recorrente, especialmente porque o despacho decisório foi proferido em
data posterior à retificação do documento fiscal.
Além disso, verifica-se no documento que o contribuinte apenas retirou a multa de
mora na retificadora, o que, em consequência, mantém a glosa tendo em vista a relação do
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.778 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915638/2011-70

DARF – considerado para despacho decisório e acórdão de primeira instância, àquela confissão
de dívida.
E, considerando que, além da afirmação supracitada, deveria o contribuinte, com
base no artigo 373, do Código de Processo Civil – que lhe incumbe o ônus da prova, bem como
no artigo 170, do Código Tributário Nacional, que diz respeito à certeza e liquidez do crédito
tributário, juntar documentos fiscais e contábeis hábeis para comprovar seu direito.
Portanto, pelas razões acima, divirjo da eminente relatora, para negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital